Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-80.2017.8.26.0048
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ção do preparo. Repetição pelo agravante da mesma fundamentação expendida nos embargos de declaração. Inobservância do art. 1021, §1o, do CPC. Cálculo do preparo que não é realizado com base no valor atribuído à causa no caso concreto. Decisão agravada mantida. Valor do preparo consistente na quantia equivalente a 4% sobre o valor líquido fixado na sentença de natureza condenatória, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei no 11.608/03. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1002817-80.2017.8.26.0048; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
Agravo Interno. Ação de exigir contas. Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a decisão que determinou a complementação do preparo. Repetição pelo agravante da mesma fundamentação expendida nos embargos de declaração. Inobservância do art. 1021, §1o, do CPC. Cálculo do preparo que não é realizado com base no valor atribuído à causa no caso

Ementa:
Agravo Interno. Ação de exigir contas. Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a decisão que determinou a complementação do preparo. Repetição pelo agravante da mesma fundamentação expendida nos embargos de declaração. Inobservância do art. 1021, §1o, do CPC. Cálculo do preparo que não é realizado com base no valor atribuído à causa no caso concreto. Decisão agravada mantida. Valor do preparo consistente na quantia equivalente a 4% sobre o valor líquido fixado na sentença de natureza condenatória, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei no 11.608/03. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.